Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-03.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001558-03.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO FLORENCIO KORT - CPF: 085.957.481-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.254.381-38 (ASSISTENTE), FABIO BENEDITO SANTIAGO DA SILVEIRA - CPF: 616.984.581-34 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME CLÍNICO E SUBMISSÃO AO TESTE DE ETILÔMETRO, DESDE QUE EXISTENTES OUTRAS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO LAVRADO PELOS POLICIAIS. RESOLUÇÃO N. 432/13 DO CONTRAN. VALIDADE. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE DEVE SER RESERVADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção, 15 (quinze) dias de prisão simples, pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, I, do CTB e art. 42, III, do Decreto-Lei n. 3.688/41. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. A defesa requer a absolvição do crime de embriaguez ao volante, sob o argumento de ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, e, subsidiariamente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da embriaguez do réu com alteração da capacidade psicomotora para a manutenção da condenação pelo art. 306, do CTB; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, em decorrência do pleito de gratuidade de justiça diante da alegada hipossuficiência econômica do réu/apelante.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas nos autos pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, boletim de ocorrência e laudo técnico, bem como pela confissão do apelante nesse ponto, a corroborar os demais elementos de prova.

2. A ausência de teste de bafômetro não afasta a tipicidade penal quando presentes outros meios idôneos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. Ademais, a Resolução n. 432/13, do CONTRAN admite a comprovação da embriaguez, dispensando-se a exigência da realização de exame de alcoolemia, o que aliado ao conjunto probatório dos autos harmônico, revela a suficiência dos elementos que sustentam a condenação.

3. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual diante de mero pleito de gratuidade de justiça, cuja análise deve ser relegada ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde da realização de teste de alcoolemia, sendo válida quando baseada em termo de constatação etílica e depoimentos harmônicos submetidos ao contraditório. 2. A condenação em custas processuais é decorrência da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução eventual suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 306, do CTB e art. 804 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. conv. do TJDFT, j. em 14/08/2023; AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019; AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020.
TJMT
- Enunciado n. 8, da TCCR; N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023; N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024; N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO FLORÊNCIO KORT
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
6 (seis) meses de detenção,

15 (quinze) dias de prisão simples,
regime inicial
aberto
,
pagamento de 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática dos crimes descritos no art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9.503/97 (CTB) e art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais (perturbar sossego público), sendo substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, conforme decisão que se vê no Id. 265090275.

Em suas razões (Id. 265090287) a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta descrita no art. 306, caput, do CTB, sob alegação de ausência de provas quanto à alteração de sua capacidade psicomotora decorrente da ingestão de álcool, apontando que não houve realização de teste de alcoolemia, tampouco exame clínico, e que as testemunhas policiais ouvidas em juízo não confirmaram a embriaguez do réu/apelante, conforme exige o art. 306, § 2o, do CTB.

Acrescenta que embora lavrado na ocasião o Termo de Constatação Etílica, o preenchimento deste se deu de forma insuficiente, sendo que a simples presença de latas de cerveja, por si só, no interior do veículo não comprova a alteração da capacidade psicomotora do réu/apelante.

Sustenta, ainda, que diante da dúvida deve incidir o princípio
in dubio pro reo
, de maneira que postula, ao final, a absolvição do apelante da imputação descrita no art. 306,
caput
, do CTB, por ausência de provas quanto à elementar do tipo penal.

Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 1o, I, e § 5o, do CPC, por se tratar pessoa hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 265090291).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 274973392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

1o Fato:

No dia 24 de outubro de 2021
, por volta das 02h30min, na Avenida Amazonas, centro, desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde – MT,
o denunciado Thiago Florêncio Kort conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme boletim de ocorrência no 2021.277391 (ID 80118264) e auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora (ID 80118281)
.

2o Fato:

Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado Thiago Florêncio Kort conduziu seu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano
, consoante boletim de ocorrência no 2021.277391 (ID 80118264) e depoimentos testemunhais colacionados no inquérito policial.

3o Fato:

No mesmo contexto fático, o denunciado Thiago Florêncio Kort perturbou o sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros, conforme boletim de ocorrência 2021.277391 (ID 80118264), termo de apreensão (ID 80118268) e demais depoimentos colhidos no caderno investigatório
.

Histórico dos Fatos:

Evola-se dos autos que,
na ocasião dos fatos, o denunciado ingeriu certa quantidade de bebida alcoólica e, logo após, tomou a direção do veículo da marca VW, modelo Saveiro, de cor prata, de placas ARR4240/MT, conduzindo-o em via pública, mesmo sem possuir habilitação ou permissão para tanto
.

Apurou-se que o imputado Thiago, após percorrer determinada distância com seu veículo,
estacionou o automóvel na Avenida Amazonas, no centro desta cidade, onde manteve o aparelho de som em volume ensurdecedor, perturbando o sossego dos transeuntes e moradores da região
.

Por essa razão,
a polícia militar foi acionada, deslocando-se até o local onde Thiago estava estacionado, oportunidade em que os militares confirmaram a utilização de caixa de som em volume incompatível com o horário, cujo aparelho estava alocado na carroceria do mencionado veículo
.

No momento da abordagem,
os agentes da lei constataram que o denunciado estava embriagado, diante dos inúmeros sinais de ingestão de bebida alcoólica, tais como olhos avermelhados, odor de álcool no hálito e fala dispersa, devidamente consignados no termo de constatação etílica
carreado no ID 80118281.

Por fim, corroborando a condição de embriaguez do implicado, os militares também localizaram uma caixa térmica com inúmeras latas de cerveja, algumas cheias e outras vazias, no interior do veículo conduzido por Thiago. (grifos meus) (Id. 259924273).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, absolvendo o acusado do crime descrito no art. 309 do CTB, mas condeno-o à pena definitiva de
6 (seis) meses de detenção,

15 (quinze) dias de prisão simples,
regime inicial
aberto
,
pagamento de 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, pela prática dos crimes descritos no art. 306, §1o, I, da Lei n. 9.503/97 (CTB) e art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais (perturbar sossego público), sendo substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

I – Almejada absolvição por insuficiência de provas:

No que pertine ao crime do art. 306, do CTB, o apelante sustenta que nos autos não há provas de que no momento dos fatos ele estaria com sua capacidade psicomotora alterada devido a ingestão de álcool.

Para tanto, justifica que diante da ausência de realização de teste de bafômetro ou ainda exame clínico, deveria imperar o princípio
in dubio pro reo
. Ademais, acrescenta que o Termo de Constatação Etílica não foi preenchido suficientemente e que as testemunhas policiais ouvidas em juízo não confirmaram a sua embriaguez.

Contudo,
sem razão a defesa
.

Da decisão hostilizada extrai-se a seguinte fundamentação:

1. Do crime descrito no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97.

Analisando detidamente os autos, verifico que a
materialidade e a autoria delitiva
encontram-se sobejamente
patenteadas nos autos
,
haja vista o contido no auto de prisão em flagrante
(id. 80118262, p. 2), no
termo de apreensão
(id. 80118268), no
boletim de ocorrência no. 2021.277391
(id. 80118264) e no
questionário referente resolução no 432 do CONTRAN
(id. 80118281).

Somam-se a isso,
as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela testemunha Claudiney Rodrigues da Silva, que narrou que no veículo foram encontradas latinhas de cerveja
, o som estava bem alto,
o acusado estava com odor etílico
, as vestimentas estavam bem (inaudível), conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 128242295).

Acrescentem-se, por oportuno,
as declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas Claudiney Rodrigues da Silva
(id. 80118265)
e Fabio Benedito Santiago da Silveira
(id. 80118266) e pelo informante Ademir Rodrigues Ferreira (id. 46061035, p. 9/10).

Assim sendo, tenho que
a tese da combatível Defesa do acusado não merece acolhimento, vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso
no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Logo,
a condenação do acusado na prática do crime descrito no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97, é medida que se impõe
. (grifos meus) (Id. 265090275).

Vê-se que o conjunto probatório carreado nos autos é harmônico e robusto, confirmando a prática delitiva do art. 306, do CTB. O auto de constatação de embriaguez (Questionário – Resolução 432/2013-CONTRAN) que se ve no Id. 265090188, registra sinais inequívocos de ingestão alcoólica, a saber: odor etílico, olhos avermelhados e fala dispersa, o que é suficiente para configurar a alteração da capacidade psicomotora quando de sua prisão, nos termos do art. 306,
caput
, do CTB.

A tese defensiva no sentido de que o documento em questão não se presta à constatação da embriaguez, ao argumento de preenchimento incompleto não prospera. Nesse ponto, cumpre registrar que a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de teste de alcoolemia não invalida a tipicidade da conduta quando há outros elementos probatórios idôneos nos autos, como depoimentos testemunhais coerentes e termo de constatação devidamente fundamentado.

A propósito, nesse sentido decisões do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. em 14/08/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (grifos meus).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS
. LEI N.12.760/2012.
RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN
. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante
. 2.
Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/10/2018). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019) (grifos meus).

Também neste Sodalício a questão não diverge do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 306
C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97) - PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE -
MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - OCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ
-
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO RECORRENTE E POLICIAIS EM JUIZO
- 2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE - MERA ALEGAÇÃO - FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886 - FL. 28/29) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”. “[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova." (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). In casu,
a presença de odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares
e da convivente do recorrente,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente
. (N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

Em juízo, o testemunho policial, sob o crivo do contraditório, esclareceu que:

(...) no veículo do acusado foram encontradas latas de cerveja (...) que aparentemente ele estava embriagado (...) apresentava odor etílico (...) (
PM Cleudiney Rodrigues da Silva
– relatório de mídias – Id. 265090274).

Portanto, a prova carreada aos autos é suficiente a ensejar a manutenção do édito condenatório, valendo frisar que o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Apenas uma ponderação que merece registo é no sentido de que o édito condenatório menciona o enquadramento no art. 306, § 1o, I, do CTB. Todavia este se refere à constatação de decigramas de álcool por litro de sangue, o que pressupõe a existência de aferição por equipamento – teste de etilômetro –, o que não ocorreu não hipótese.

Por isso, melhor se enquadra o inciso II da aludida norma “sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”. De qualquer forma, o inciso apenas remete à forma de comprovação para o crime previsto no
caput
do art. 306, do CTB, o que no caso ficou evidenciado conforme fundamentação acima.

II – Pleito de gratuidade ante à hipossuficiência do réu/apelante:

A decisão de origem consignou ser incabível a reparação de danos (art. 387, IV, do CPP). Lado outro, condenou o réu/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

A pretensão recursal, nesse ponto, também não prospera.

A condenação em custas é inerente à sentença condenatória, conforme exegese do art. 804, do CPP.

Ademais, a pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser relegada ao Juízo das Execuções Penais e ainda que eventualmente concedido o benefício, este não tem o condão excluir a condenação em custas processuais, as quais terão apenas a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito, nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...) 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

Dessa forma, não há qualquer mácula na sentença prolatada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Thiago Florêncio Kort
, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025